Tribunal: TJES
Processo: 5010598-67.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010598-67.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GIANCARLO DO ESPIRITO SANTO HARAGUTH RAINHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA EM SISTEMA DE LICITAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA PERDA DE UMA CHANCE DIANTE DA FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA e GIANCARLO DO ESPÍRITO SANTO HARAGUTH RAINHA, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 104.800,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação de serviço ao cadastrar pessoa física no sistema de licitações em vez da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de falha na prestação de serviço por parte do banco ao realizar o cadastro de pessoa física no sistema de licitações em lugar da pessoa jurídica;
(ii) analisar a configuração da responsabilidade pela perda de uma chance e o nexo causal entre o suposto erro de cadastro e a não contratação da empresa Apelada como vencedora do certame licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre as partes, e caberia ao Banco Apelante, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

4. A documentação apresentada pelo banco, como prints do sistema e e-mails, não comprova que o cadastramento da pessoa física foi solicitado pelos Apelados. Entretanto, verifica-se que o acesso da empresa ao sistema já existia e estava ativo, sendo possível a participação da licitação por meio de seu cadastro.

5. O cadastro realizado para a pessoa física do Apelado Giancarlo não gerou prejuízo à empresa Apelada, que participou do certame e apresentou proposta de lance classificado em 5º lugar, enquanto o lance apresentado pela pessoa física foi classificado em 1º lugar.

6. A teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não há nexo causal entre o cadastro questionado e a não contratação da empresa Apelada, já que esta concorreu livremente no certame, e o resultado decorreu de suas próprias ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O nexo causal entre o cadastro de pessoa física em sistema de licitações e a não contratação da empresa como vencedora do certame licitatório não se configura quando esta possuía cadastro ativo e concorreu no certame, apresentando proposta livremente.

2. Não se aplica a teoria da perda de uma chance quando a alegada perda decorre de escolhas realizadas pela própria parte e não de falha na prestação do serviço do fornecedor.

Vitória, 31 de março de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010598-67.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por ENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA e por GIANCARLO DO ESPÍRITO SANTO HARAGUTH RAINHA em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$ 104.800,00 (cento e quatro mil e oitocentos reais) a título de danos materiais à empresa autora e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais ao Apelado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que, ao contrário do que reconhecido na r. sentença, foi requisitado pessoalmente o cadastramento pelo sócio da empresa, assinando a ficha de cadastro onde consta expressamente seu cadastro como pessoa física.

Afirma que o cadastro é feito por funcionário bancário, com nível de gerência, no sistema LICIT, contudo, é realizado mediante a apresentação de requisição documentos do pretendente de modo que é efetivado de acordo com as informações prestadas pelo cliente, não cabendo ao banco fazer qualquer alteração.

Alega que, no momento do cadastramento, o autor apresentou tão somente seus dados de pessoa física, tendo assim sido realizado o cadastro, salientando que antes da sua efetivação, é apresentado um documento de confirmação ao cliente, que deve conferir os dados e após assinar, como foi feito.

Aduz que a chave J cadastrada pelo autor e utilizada para acessar o sistema do pregão eletrônico, ofertar proposta, apresenta como indicação do cliente o autor Giancarlo, pessoa física.

Argumenta que não existe qualquer possibilidade de alteração do cadastro após efetivado e nem teria o banco Apelante qualquer interesse em prejudicar o autor, uma vez que realizado o cadastro, é gerado o boleto, que ao ser liquidado, libera o acesso do pretendente ao Sistema LICIT.

Destaca que o autor acessou o referido sistema diversas vezes, onde estão os seus dados expostos e não se atentou para o “equívoco” no seu cadastro, demonstrando, por certo, que tinha ciência e conveniência sobre a situação do seu cadastro.

Ressalta que como em todos os acessos ao Sistema LICIT os dados do participante estão explicitados, caberia tão somente a ele analisar os termos da licitação e zelar pela produção/obtenção de todos os documentos necessários para contratação e validade de seus cadastros, porém, foi desidioso e somente percebeu seu erro ao ser impedido de contratar.

Afirma que para auxiliar o apelado, em ato de boa-fé e liberalidade, após ser procurado pelo autor, orientou a realização novo cadastro e até mesmo liberou o acesso ao sistema por 10 (dez) dias gratuitamente.

Defende, assim, que fica evidente a culpa exclusiva da vítima e ausências de responsabilidade do banco réu, não se justificando a condenação em danos materiais ou morais, pois o evento não guarda relação com falha na conduta do banco.

Contrarrazões em que a parte apelada arguiu a preliminar de violação à dialeticidade recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões,
sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

DO MÉRITO

A r. sentença julgou procedente o pedido sob o fundamento da configuração da responsabilidade pela perda de uma chance relativa à contratação para a prestação do serviço objeto da licitação regida pelo Edital CESAN nº 022/2021 (
elaboração de memorial descritivo, projeto executivo, com desenhos de CAD, lista de materiais e orçamento de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de DPS e aterramento em unidades operacionais da CESAN
) diante da falha da prestação do serviço da instituição financeira Apelante pois não teria sido apresentado nenhum documento que comprovasse o pedido de cadastramento da pessoa física no lugar da pessoa jurídica, sendo todas as “telas de sistemas” colacionadas documentos unilaterais, bem como os emails juntados aos autos demonstram que houve equívoco na agência do Banco Apelante.

Pois bem. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que os apelados são enquadrados no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela instituição financeira apelante consubstanciado no acesso e no uso do sistema de licitações. Neste aspecto, verifico que na decisão saneadora fora deferida a inversão do ônus da prova em prol dos consumidores.

Em virtude disso, caberia ao Banco Apelante comprovar a qualidade da prestação dos serviços, sobretudo o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado pelos Apelados em relação ao pedido de cadastro no sistema de licitações como pessoa física.

Todavia, os
prints
da Tela do
LICITAÇÕES-e
tão somente demonstram o cadastro realizado pelo funcionário do Banco no referido sistema indicando como cliente e representante do Fornecedor a pessoa física (GIANCARLO DO ESPÍRITO SANTO HARAGUTH RAINHA), mas não o pedido/solicitação do cadastramento de modo a provar que assim fora requerido pela parte.

Vê-se que tal documentação juntada é frágil e sem aptidão para demonstrar cabalmente a inexistência de má prestação do serviço quanto ao cadastro do fornecedor do sistema de licitações.

No entanto, quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance, não se vislumbra os requisitos necessários para sua incidência em relação à contratação como vencedora do certame licitatório.

Isso porque, consta do Ofício CPL nº 005/2021 da CESAN (Id 10958584) que tanto o Apelado Giancarlo do Espírito Santo Haraguth (CPF nº 082.777.137-11) quanto a empresa Apelada ENGEMONT Extintores & Serviços (CNPJ nº 22.789.757/0001-49) participaram do certame licitatório por meio do sistema Licitações-e, tendo a pessoa física apresentado o lance classificado em 1º lugar (R$ 419.200,00) em 13/01/2022 às 10:16h e a empresa apresentado o lance classificado em 5º lugar (R$ 700.000,00) em 12/01/2022 às 16:30.

Igualmente, o “Termo de Nomeação de Representante” do sistema de licitações (Id 10958170) indica o cadastro da empresa ENGEMONT desde 2016, incluído o período de 12/01/2022 a 22/01/2022 quando ocorrida a licitação.

Desta feita, não prospera a alegação da parte ora Apelada de que a culpa pela perda da contratação para a prestação do serviço objeto da licitação foi do Banco Apelante, haja vista que a empresa possuía o acesso ao sistema cadastrado em seu CNPJ e apresentou proposta de lance, porém, o valor do lance apresentado por meio do cadastro da pessoa física foi menor por livre e espontânea vontade da parte. Sendo assim, está provada a existência de culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, não se verifica o nexo causal entre o cadastro da pessoa física do representante da empresa no sistema de licitações realizado pelo Banco Apelante e a não contratação da empresa Apelada como vencedora da licitação.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbenciais e condeno a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência já fixados,
suspendendo
a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.